Tribunal: TCU
Processo: 022.443/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1336/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão que se pretende combater não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao interessado; considerando que o ato de aposentadoria do interessado foi registrado tacitamente pelo Acórdão 6565/2022-TCU-Primeira Câmara ; e considerando os posicionamentos da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 c/c artigos 143, IV, 'b' e 282 do RITCU ACORDAM em não conhecer do pedido de reexame interposto por Jonas Barbosa da Costa, em razão da ausência de interesse recursal, dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao recorrente, encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução ao interessado, e em arquivar este processo, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.443/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Jonas Barbosa da Costa (XXX.682.057-XX). 1.2. Interessado: Jonas Barbosa da Costa (XXX.682.057-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional Federal da 2a Região. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Rudi Meira Cassel (22.256/OAB-DF) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.